Tribunal: STF
Processo: RE 545519
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra 
   acórdão que determinou a devolução dos autos para o Tribunal de 
   origem. Art. 543-B do CPC. Erro material na indicação do 
   precedente cuja repercussão geral foi reconhecida. Correção. 
   Sobrestamento. Embargos de declaração providos. Embargos 
   declaratórios prestam-se à correção de erro material, quando o 
   acórdão embargado indica precedente sobre tema diverso do 
   discutido nos autos.